Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700828-36.2017.8.07.0018 RECORRENTE: INÁCIO TEODORO DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. JULGAMENTO EXTRAPETITA. OCORRÊNCIA. MÉRITO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PODER-DEVER FISCALIZATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de prova oral, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que este fato signifique ofensa ao princípio da ampla defesa. 2. No caso, não se constata qualquer pedido referente a abrigamento do autor e seus familiares em abrigos destinados às pessoas de miserabilidade. Forçoso concluir que a sentença incorreu, em julgamento extra petita, pois concedeu pedido não formulado pela parte autora, devendo ser decotada da sentença a parte analisada, não havendo que se falar em falta de interesse recursal do ente federativo. 3. Da análise dos autos constata-se que o autor não comprovou o prévio licenciamento da construção, o que acarreta a possibilidade de demolição, conforme dispositivos legais citados. Além disso, trata-se de área pública integrante do acervo da TERRACAP e sem previsão de regularização, o que torna irregular a sua ocupação, sendo ineficaz para justificar a construção eventual Contrato de Cessão de Direitos apresentado pelo autor. 4. A ordem de demolição de obra irregular, como no caso, revela a manifestação do exercício fiscalizatório do poder de polícia, concedido ao administrador e que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade individual, ao gozo e uso de bens e direitos pelos administrados, em razão da prevalência do interesse da coletividade sobre o individual, em especial quando não demonstrada a ausência de amparo legal ou abuso de poder. 5. A dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia não ganham maior hierarquia constitucional no caso de ocupação irregular de terras públicas, eis que o interesse público deve prevalecer em detrimento de interesses particulares. 6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restaram caracterizadas a ausência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria ponderado que a demolição foi determinada por falta de autorização prévia para construção. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão impugnado desconsiderou o direito constitucional à moradia e à dignidade do recorrente e sua família ao permitir que seja possível a realização da demolição pelo recorrido. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte com base no indicado malferimento ao artigo 6o, caput, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025